Tribunal: STF
Processo: HC 211014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.1.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Edson da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.9.2021, não se conheceu, por intempestividade, de agravo regimental. O julgado confirmou decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 652.152/SP, concedendo ordem de ofício para “reduzir a pena aplicada ao paciente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido mantida a decisão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação da defesa.



    3. Após o trânsito em julgado da condenação, ajuizou-se revisão criminal, indeferida pelo Tribunal de origem. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 652.152/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conhecido da impetração, mas concedido ordem de ofício para “reduzir a pena aplicada ao paciente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão”. Tem-se na decisão:



    “(...) Busca-se, em síntese, a declaração de nulidade da prova obtida na residência do paciente, absolvendo-o da imputação, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base. No que toca à pretendida declaração de nulidade da prova obtida na residência do paciente, o tema não foi objeto de debate na origem, o que inviabiliza a respectiva análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. A propósito: (…)



    Quanto ao pedido subsidiário, como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. No caso, seguem os fundamentos constantes da sentença, os quais foram corroborados em sede de apelação, para exasperar a pena-base do paciente (e-STJ fl. 38): 



    I - As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são favoráveis ao réu, conforme se depreende de sua Folha de Antecedentes, em anexo próprio, assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6, resultando em cinco (05) anos e dez meses de reclusão e 588 (quinhentos e oitenta e oito) dias multas, fixados, no piso legal. 



    Em sede revisional, o Tribunal a quo discorreu acerca das condenações utilizadas para efeito de aferir os antecedentes do paciente e manteve o incremento da pena-base, conforme segue (e-STJ 
fls. 50/53): 



    “II- A pena-base foi acertadamente fixada acima do mínimo legal devido aos antecedentes criminais do sentenciado, como fundamentado na sentença. Com efeito, o peticionário foi condenado pela prática de crimes ocorridos em 2004 
(1ª execução, atinente ao processo que gerou a reincidência), 2010 (3ª execução, processo objeto desta revisão criminal), 2013 (2ª execução, referente a condenação já transitada em julgado), 2015 (5ª execução, com trânsito em julgado em 2019) e 2017 
(4ª execução, com trânsito em julgado em 2019). 



    Assim, à época da condenação examinada nesta ação de revisão criminal (sentença de outubro de 2015 e acórdão de novembro de 2017), já respondia a dois processos que posteriormente transitaram em julgado, além daquele que gerou a reincidência. E ao ser proferida sua condenação era mesmo necessário que se levassem em consideração que Edson já era réu em outros processos criminais (n.º 1392/2014, que tramitava pela 1ª vara criminal de Sertãozinho, por fato ocorrido no dia 26/11/2013 e n.º 2369/2015, que tramitava na 2ª vara criminal de Sertãozinho, por fato ocorrido em 2015), evidenciando que nem mesmo a segunda e terceira instauração de processo criminal (visto que o réu já era reincidente por conta do Processo n.º 0006900-23.2004.8.26.0368, que transitara em julgado em 21/2/2007) mostrou-se suficiente para que abandonasse a vida voltada para a criminalidade. E segundo o Supremo Tribunal Federal, que já se pronunciou diversas vezes sobre o tema, os maus antecedentes podem ser auferidos com base em inquéritos e processos em andamento (…)



      Consequentemente, está correto o cálculo que considera as circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal para aumentar (não para reduzir) a pena-base, elevando-a até o máximo, à vista da quantidade e especificidades de cada uma delas. Assim, as circunstâncias favoráveis são todas consideradas para a pena-base permanecer no patamar mínimo e as desfavoráveis são examinadas com o escopo de elevar a base de cálculo da segunda fase da conta, pois se assim não fosse estar-se-ia considerando a mesma circunstância favorável para reduzir a pena-base ao mínimo e, em seguida, para proceder à compensação com uma circunstância desfavorável, em verdadeiro bis in idem. 



    Em outras palavras, para que se computassem as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal na compensação de umas com as outras impor-se-ia considerar a pena-base a partir da pena média (máxima somada à mínima, com resultado dividido por dois) o que a jurisprudência tem preterido em favor do acusado, ao adotar a pena-base a partir do mínimo, com as elevações que o artigo 59 do Código Penal o permitir. 



    Some-se que a revisão criminal não é adequada para a alteração de pena fixada dentro dos limites legais: “é inadequada a revisão criminal para o exame da justiça do quantum da pena que foi estabelecida dentro dos limites legais” (Revisão Criminal nº 993.06.098917-0). “Constitui prática desaconselhável a redução, em revisão criminal, das penas impostas em primeira instância, dentro dos critérios normais. 



    Somente em casos excepcionais, de manifesta injustiça, ou de inobservância de técnica, é que o pedido revisional deve ser atendido para o fim de modificação, a favor do réu, da dosimetria fixada pelo juiz inferior” (TACRIM-SP, RT, 729/556)”.



      Dessa forma, extrai-se que os antecedentes do paciente foram negativados com base em uma condenação definitiva ao tempo da prolação da sentença, mas por fato posterior, além de outras ações em curso, também por fatos posteriores, tendo em vista que a única condenação definitiva anterior foi utilizada para efeito de reincidência, na segunda fase da dosimetria. 



    Entretanto, na esteira do entendimento consolidado na Súmula 444/STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, revelando-se inidôneo o incremento realizado na origem. 



    Além disso, apenas as condenações por fatos anteriores à prática do crime em exame e transitadas em julgado até a prolação da sentença podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos antecedentes. Nesse sentido: (…)



    Assim, passo ao redimensionamento da pena do paciente. 



    Afastado o desvalor dos maus antecedentes e inexistentes outras circunstâncias judiciais negativas, reduzo a pena-base do paciente ao patamar mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Mantidos os demais critérios utilizados na origem, com acréscimo de 1/6 na segunda fase, decorrente da reincidência, torno a pena do paciente definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Permanecendo a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão e tratando-se de paciente reincidente, fica mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena aplicada ao paciente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. 
(fls. 122/129, doc. 2)



    4. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 21.9.2021, que não conheceu do agravo regimental por intempestivo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS, MAS CONCEDEU A ORDEM, DE OFÍCIO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Em matéria penal ou processual penal, é intempestivo o agravo regimental interposto após o decurso do prazo de 5 dias previsto no art. 258, caput do Regimento Interno do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 149, doc. 2). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública da União reitera a alegação de vício na busca e apreensão realizada na residência do paciente, pleiteando sua absolvição ao argumento de que “não restou devidamente justificado o ingresso dos policiais na residência do paciente, sendo certo que as instâncias ordinárias convalidaram busca domiciliar”. 



    Estes o pedido e os requerimentos:



    “(...) requer a Vossa Excelência seja concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente, a fim de que seja reconhecida a ilicitude da busca e apreensão realizada na residência do paciente, concluindo-se, desde logo, pela sua absolvição. Subsidiariamente, pugna para, uma vez excluídas as provas ilícitas obtidas na referida diligência – e as que dela sejam derivadas, o caso seja submetido a novo julgamento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 13.12.2017, com baixa do processo à origem mais de quatro anos antes da presente impetração.



    Questiona-se, portanto, nesta impetração, condenação transitada em julgado do paciente, já questionada, até mesmo em sede revisional, pelo Tribunal de origem, quando indeferido o pedido da defesa.



    8. No caso agora posto em questão, há óbice processual intransponível a impedir a pretendida revaloração das circunstâncias em que ocorrido o flagrante e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes para justificar e manter a condenação do paciente. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de entorpecentes após ser surpreendido portando, na porta de sua residência, “dentro da sacola, 83 (oitenta e três) papelotes de maconha, 13 (treze) eppendorfs de cocaína e 01 (uma) pedra de crack”. 



    10. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a demonstrar ilegalidade flagrante ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Em detalhado acórdão, que não se limitou a reproduzir os termos da sentença ou os argumentos da acusação, reexaminando a prova dos autos e confrontando as teses defensivas, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou, duas vezes, a condenação do paciente. 



    Quase doze anos após os fatos (21.3.2010), mais de quatro anos após o trânsito em julgado da condenação (13.12.2017) e dois anos depois do arquivamento da revisão criminal (29.1.2020), a defesa pretende revisitar o contexto fático em que teria se dado o flagrante.



    11. A pretendida revisão das circunstâncias nas quais apreendidos os entorpecentes exigiria reexame do acervo probatório que fundamentou o convencimento dos órgãos julgadores quanto à higidez do flagrante e da condenação do acusado, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora